Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718774-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOEMA DE ARAUJO GUSMAO AGRAVADO: LEONARDO NASCIMENTO POMBO DA PAZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Moema de Araújo Gusmão contra a decisão interlocutória da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença (proc. no 0720628-96.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome da esposa do agravado, Bianca Campelo Nascimento da Paz (ID no 93392452). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que há precedente deste Tribunal permitindo a penhora de bens registrados em nome do cônjuge do devedor. 3. Sustenta que o agravado tem ocultado o seu patrimônio para não pagar os valores devidos, ocasionando a frustração das diversas tentativas de penhoras realizadas no curso da demanda originária. 4. Argumenta que até 50% (cinquenta por cento) dos bens registrados em nome da esposa do agravado podem ser penhorados para pagar a dívida, pois ele teria transferido recursos para ela com o intuito de frustrar o pagamento dos valores devidos. 5. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens e valores registrados em nome da esposa do agravado e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 6. Preparo (ID no 26557667 e no 26557668). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. A dívida originou-se do inadimplemento contratual por parte do agravado, que foi condenado ao pagamento de R$ 30.000,00, com o acréscimo de juros e correção monetária, nos termos da sentença de ID no 85448068, págs. 1-3. 11. O contrato foi celebrado em 20/1/2020 e a agravante informou que ao solicitar o resgate do valor investido, em 6/3/2020, o agravado apresentou justificativas, mas não devolveu a quantia recebida (ID no 85448068, págs. 1-2). 12. A certidão de ID no 26426786 demonstra que o agravado se casou com Bianca Campelo Nascimento da Paz em 25/6/2019, sob o regime da comunhão parcial de bens. O contrato celebrado com a agravante ocorreu após o casamento (20/1/2020). 13. Apesar de a esposa não ter integrado a lide originária, o regime da comunhão parcial de bens resulta na divisão do patrimônio e das dívidas contraídas durante o casamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, nos termos do art. 1.658 e 1.659 do Código Civil. 14. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (CCB, arts. 1.663 e 1.664). 15. A sentença destacou que não há provas demonstrando que o agravado tenha ressarcido parte do dinheiro que recebeu. Por outro lado, a agravante demonstrou que transferiu para a conta bancária de titularidade do agravado a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 24/1/2020 (ID no 67069605). Esse valor foi agregado ao patrimônio do casal, enquanto entidade familiar. 16. Nessa situação é possível que a esposa do agravado responda com até 50% (cinquenta por cento) dos ativos, bens móveis e imóveis eventualmente registrados em seu nome, pela dívida contraída por seu cônjuge, pois há indícios suficientes de que foi revertida em prol da família. 17. Comprovado o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedente do STJ: (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014). 18. Até que haja demonstração em sentido contrário, deve ser preservada a presunção de que a crédito recebido pelo agravado beneficiou a entidade familiar. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1338773, 07504685720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Por essas razões, neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais aptos a autorizar a antecipação da pretensão recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro a antecipação de tutela recursal para que sejam realizadas as medidas constritivas em desfavor da esposa do agravado, Bianca Campelo Nascimento da Paz, CPF no 069.775.951-24, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio (bens móveis e imóveis, direitos e valores) eventualmente registrados em seu nome, até o limite da dívida objeto da demanda originária: R$ 46.124,24, ID no 92219027 (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Nomeio o douto Juízo da 18a Vara Cível de Brasília para que realize as pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDFT e INFOJUD) quanto aos ativos e patrimônio registrado em nome da esposa do agravado. Comunique-se com cópia desta decisão. 22. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, inclua-se Bianca Campelo Nascimento da Paz, CPF no 069.775.951-24 na qualidade de agravada e de executada na demanda originária. 23. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. A agravada, Bianca Campelo Nascimento da Paz, poderá ser intimada no SGAN 912, Bloco C, Apartamento 205, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.790-120 (ID no 70027376 dos autos principais). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO